Tribunal: TJDFT
Processo: 0723172-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por G44 BRASIL S/A e outros com o escopo de ver reconhecida irregularidade na representação processual de corréu. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não o faça, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Os agravantes, em sua maioria pessoas jurídicas, deixaram de recolher o preparo e requereram gratuidade de justiça. Contudo, a concessão do beneplácito processual às pessoas jurídicas não prescinde da comprovação da incapacidade de custear as despesas processuais, consoante entendimento consolidado no enunciado 481, da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Desta forma, faculto aos agravantes comprovarem os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ou regularizarem o preparo na forma legal. No mesmo prazo, faculto justificarem sua legitimidade para a defesa de interesse de terceiro em nome próprio. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403